Tribunal: STF
Processo: Rcl 52774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATEDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.  As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinente ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, foram devidamente atendidas.



    2. Nesse contexto, em que as autoridades reclamadas procederam em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar da ADPF 828, não se vislumbra qualquer ofensa a esta ação paradigmática, logo, é inviável a reclamação.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.